Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744580-02.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOARES DE CARVALHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de embargos infringentes interpostos por Francisco Soares de Carvalho contra acórdão que julgou a apelação interposta pelo embargado (id 63443238). O embargante peticiona nos autos, ocasião em que requer o julgamento dos embargos infringentes. Argumenta que os embargos infringentes são cabíveis contra o acórdão, pois não houve decisão unânime, de modo que deve haver o julgamento ampliado da causa. Fundamenta o seu recurso no art. 942 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil revogou o art. 530 da Lei n. 5.869/1973, que previa o cabimento de embargos infringentes contra acórdão proferido em apelação quando não havia resultado unânime. O art. 942 do Código de Processo Civil prevê o julgamento ampliado em caso de acórdão não unânime proferido no julgamento de apelação, de modo que estabelece a convocação de Desembargadores em número suficiente para possibilitar a inversão do resultado inicial. Ocorre que a sistemática prevista no art. 942 do Código de Processo Civil foi seguida. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a ausência de cabimento dos embargos infringentes no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator